Tribunal: STF
Processo: RE 591518
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO DE RENDA. LUCRO LÍQUIDO. ARTIGO 35 DA LEI N.
   7.713/88.
1.              Constitucionalidade das expressões "o titular de
   empresa individual" e "o sócio cotista", exceto, no tocante a
   esta última, quando, segundo o contrato social, a destinação do
   lucro líquido a outra finalidade que não a de distribuição não
   dependa do assentimento de cada sócio.
   Precedentes.
2.      Entendimento diverso do adotado pelo acórdão
   recorrido quanto à ocorrência ou não de efetiva distribuição do
   lucro líquido aos sócios da empresa implicaria, necessariamente,
   o reexame dos fatos e provas e das cláusulas contratuais que o
   orientaram. Óbice das Súmulas ns. 279 e 454 do STF.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.